Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707802-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Agravante, Espólio de Antônio Miranda dos Santos, em face da r. decisão monocrática deste Relator (ID 56388751) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 56701858), alega, em resumo, que a r. decisão foi omissa quanto ao trecho do julgado do c. STJ mencionado no Agravo de Instrumento – o voto do Relator no julgamento dos Repetitivos 566-571, em que “se analisou caso idêntico ao que motiva a presente lide”. In verbis: “A compreensão de que o prazo de suspensão do art. 40, da LEF somente tem início mediante peticionamento da Fazenda Pública ou determinação expressa do Juiz configura grave equívoco interpretativo responsável pelos inúmeros feitos executivos paralisados no Poder Judiciário ou Procuradorias, prolongando indevidamente o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa interpretação equivocada já foi rechaçada no leading case que originou a Súmula n. 314/STJ (EREsp. n. 97.328/PR), onde se analisou situação em que foi penhorado bem e dez (10) anos depois foi dada vista à Fazenda Pública que simplesmente requereu a penhora de um outro bem e alegou falta de intimação (violação ao art. 25, da LEF). Ali decretou-se a prescrição intercorrente contando-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, pois sequer houve despacho expresso de suspensão. Considerou-se então desnecessária a intimação da Fazenda Pública” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018, Pág. 16). Sustenta que o abandono processual por anos não se justifica pela simples existência de bem penhorado, como bem exposto no leading case que deu origem à Súmula 314/STJ. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Contudo, no caso dos autos, os embargos não devem ser providos. A decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada no Agravo de Instrumento fez uma clara apreciação da matéria, não incorrendo em qualquer obscuridade ou omissão, consoante se depreende do seguinte trecho da r. decisão embargada (ID 56388751): “A despeito dos argumentos do Agravante, considerando esta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Isso porque, da interpretação literal do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, conforme bem destacado na r. decisão agravada, de fato, denota-se que o início do prazo de suspensão e, posteriormente, o da prescrição intercorrente pressupõe a ausência de localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. In verbis: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” (grifou-se) Da mesma forma, o c. STJ, ao se manifestar sobre o assunto, no julgamento do Tema Repetitivo 566, firmou tese jurídica em que constou expressamente que tanto a suspensão quanto o prazo prescricional têm início automático da “data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” (grifou-se). Nesse contexto, tendo em vista que todos os devedores foram citados (ID 44778881, págs. 13, 16 e 18) e a penhora do imóvel descrito como: QNL 07, BLOCO “D”, APT. 201, PROJEÇÃO 04, TAGUATINGA/DF foi efetivada, conforme termo de penhora (ID 44778881, pág. 38), não resta configurada a prescrição intercorrente no caso concreto. Ademais, cumpre destacar que, a despeito da demora do Agravado na realização do leilão do bem penhorado, observa-se que o Ente Federado demostrou interesse no feito, pois promoveu vários atos processuais quando provocado (ID 44778881, págs. 90, 156, 180/184 e 188). Desse modo, a priori, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” Registre-se que é assente na jurisprudência do c. STJ a desnecessidade de o julgador rechaçar todos os argumentos expostos pelas partes, individualmente, sendo suficiente a motivação adequada sobre os fundamentos que ensejaram a conclusão adotada no feito. Confira-se: “(...) Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n.1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel.Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015”. (AgInt no AREsp 1574355/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) (grifou-se) Acrescente-se que, mesmo que tivesse sido analisado especificamente o trecho do julgado apontado, a conclusão da r. decisão embargada ainda seria a mesma neste momento processual. Isso porque, a despeito de o Embargante afirmar que o julgado analisou caso idêntico ao que motiva a presente lide, há diferença. No caso objeto do Agravo de instrumento, por exemplo, houve sucessivas suspensões (ID 44778881, págs. 151 e 153, na origem), enquanto no caso do referido julgado do c. STJ não houve qualquer suspensão; por isso, “decretou-se a prescrição intercorrente contando-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento”. Nesse contexto, a priori, inviável reconhecer a probabilidade do direito pleiteado pelo Embargante/Agravado, razão pela qual se afigura correto o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. De todo o alinhado, depreende-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com a decisão embargada que lhe foi desfavorável. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator